Tribunal: STF
Processo: Rcl 86903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça daquele Estado (Processo 5440024-61.2025.8.09.0051), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 55.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. 



    O Estado sustenta que a verba possui natureza indenizatória e que a jurisprudência invocada (Tema 1.164/STJ) refere-se apenas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (resumidamente que o Estado não pode deixar de recolher a contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação quando o agente está vinculado ao RGPS, pois a União assim legislou), não afastando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação no regime jurídico dos servidores públicos estaduais (Tema 551).



    Todavia, o acórdão recorrido decidiu que o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas pagas aos agentes temporários-administrativos, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias ou é devida aos agentes públicos inativos/aposentados.



    [...]



    Certo que atribuir natureza remuneratória ao auxílio-alimentação no regime jurídico-administrativo, representa violação direta à sistemática constitucional dos precedentes obrigatórios. Assim, impõe-se a correção da decisão, cassando o acórdão e determinando a aplicação da Súmula Vinculante nº 55 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 55, segundo a qual “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás, nos termos de acórdão assim ementado: 



“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE GOIÁS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



I. CASO EM EXAME 



1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de procedência que reconheceu a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor público temporário e determinou sua inclusão na base de cálculo do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional. 



2. A decisão monocrática negou provimento ao recurso inominado, reconhecendo a evolução jurisprudencial sobre a matéria e aplicando o entendimento consolidado pelas quatro Turmas Recursais no sentido de que o auxílio-alimentação pago em pecúnia possui natureza remuneratória. 



3. A decisão se deu com fundamento no Tema 1164 do STJ, na ADI 7402/GO do STF e no Tema 484 (RE 650.898-RG/RS) do STF, concluindo que no caso concreto o auxílio-alimentação é pago mensalmente, em pecúnia, de forma habitual e regular, integrando efetivamente a remuneração do servidor. 



4. Destacou-se que não se pode admitir que uma mesma verba possua natureza jurídica distinta conforme a conveniência administrativa, devendo manter coerência jurídica e uniformidade no tratamento da mesma verba



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



5. Irresignado, o Estado de Goiás interpôs o presente agravo interno, sustentando nas razões recursais que há necessidade de se fazer o distinguishing em relação à tese do Tema 1164/STJ, pois lá não se discutiu a natureza jurídica do auxílio-alimentação. 



6. O agravante argumenta que duas afirmações da decisão monocrática corroboram a natureza jurídica indenizatória do auxílio-alimentação: "Não se pode admitir que uma mesma verba possua natureza jurídica distinta conforme a conveniência administrativa" e "A natureza jurídica da verba deve ser única e coerente, independentemente do regime previdenciário aplicável". 



7. Sustenta que é inconteste que o auxílio-alimentação ostenta natureza indenizatória para os servidores efetivos, submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social, decorrente de sua finalidade e das disposições legais expressas contidas no art. 110, IV, "b" e V, da Lei nº 20.756/2020 e art. 2º da Lei nº 19.951/2017. 



8. Argumenta que não faz sentido que o auxílio-alimentação assuma natureza jurídica remuneratória apenas para os servidores submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, exclusivamente em razão das regras de incidência tributária. 



9. O agravante afirma que a questão debatida no Tema 1164/STJ diz respeito apenas à incidência de contribuição previdenciária ao INSS sobre o auxílio-alimentação, com base na legislação federal de regência, não definindo sua natureza jurídica. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



10. A decisão monocrática impugnada foi ancorada em precedente do Superior Tribunal de Justiça e da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás, o que autoriza o julgamento unipessoal do recurso, conforme art. 49, XXXII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Goiás. 



11. Nos termos da Lei Estadual n. 19.951/2017, o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1164, firmou a tese de que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia. Nesse cenário, se o auxílioalimentação é pago em pecúnia, como é o caso da parte autora , ele possui natureza remuneratória. Portanto, não merece reforma a decisão monocrática atacada que reconheceu a natureza remuneratória do auxílioalimentação, determinou que ele componha a remuneração da autora, com reflexo nas demais verbas recebidas, bem como que condenou o réu ao pagamento da diferença remuneratória existente. 



12. A tese do agravante de que se deve fazer distinguishing do Tema 1164 do STJ não prospera. Embora o julgado tenha sido proferido em contexto previdenciário, sua ratio decidendi expressamente reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago em pecúnia. 



13. Não se sustenta juridicamente o argumento de que uma mesma verba possa ter naturezas jurídicas distintas conforme o regime previdenciário do beneficiário. A natureza jurídica de uma parcela é determinada por suas características intrínsecas, não pelo regime jurídico a que está submetido o servidor. 



14. O comportamento contraditório do Estado de Goiás é manifesto e juridicamente inaceitável. Não se pode admitir que o ente público trate a mesma verba como remuneratória para fins de desconto previdenciário (onerando o servidor) e como indenizatória para fins de cálculo de direitos trabalhistas (beneficiando-se da exclusão). 



15. A jurisprudência das quatro Turmas Recursais deste Tribunal consolidou-se de forma uniforme no reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia, conforme amplamente demonstrado nos precedentes colacionados pelo agravado. 



16. O argumento de que a legislação estadual expressamente define o caráter indenizatório não é suficiente para afastar a aplicação dos critérios jurisprudenciais superiores. Como estabelecido pelo STF no Tema 484, não basta a denominação legal se ela não guarda compatibilidade com a real natureza do dispêndio.



IV. DISPOSITIVO 



17. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



18. Diante da improcedência do presente recurso, por votação unânime, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pelo agravante em favor do agravado. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art.1.026, § 2º do Código de Processo Civil.” (eDoc. 4)



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 55 está relacionado à impossibilidade de extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos.



    É distinto, portanto, da situação em análise, cuja controvérsia envolve discussão a respeito da natureza do auxílio-alimentação pago a servidor estadual em atividade, além da condenação do ente público a incluir a aludida verba na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional, bem como a pagar as diferenças salariais devidas a esse título.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido, cito precedentes da CORTE que julgaram casos análogos ao presente, também envolvendo o Estado de Goiás e a suposta alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 55: RCL 85.422, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 10/10/2025; RCL 85.827, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/10/2025; RCL 85.498, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 08/10/2025; e RCL 84.428, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2025.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente